Tribunal: TJDFT
Processo: 0729771-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729771-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA ELENA PIMENTA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706083-21.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos brutos da parte executada, ora agravante, excluídos os descontos legais e compulsórios tais como IRPF e previdência social. Em suas razões recursais (ID 48159639), a parte agravante alega que, em razão dos descontos efetuados em seu contracheque, recebe menos do que dois salários-mínimos. Salienta que tem custos com os tratamentos de doenças que seus filhos possuem e que a manutenção da penhora prejudicará o seu sustento e o de sua família. Ao final, requer “seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão”. Decido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, a devedora recebe proventos líquidos acima de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo que a penhora foi deferida em percentual de 10% (dez por cento) da verba salarial, montante que, evidentemente, não compromete o sustento da agravante e de sua família. No caso, apesar da alegação da parte agravante de que possui dois filhos com doenças graves, não traz qualquer prova dos custos dos tratamentos com eles. Ademais, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não restou comprovado, pois a penhora foi realizada em percentual ínfimo, o que observou os parâmetros fixados pelo c. STJ. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de julho de 2023